Tribunal: TJDFT
Processo: 0708134-13.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708134-13.2017.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA 3° VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de conflito negativo de competência envolvendo os JUÍZOS DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL e PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, nos autos do Processo 0717295-96.2017.8.07.0016, ação em que se discute a incidência de ICMS sobre tarifas de uso do sistema de distribuição e transmissão de energia elétrica movida por CLODOALDO CORDEIRO DE MATOS contra DISTRITO FEDERAL e CEB DISTRIBUIÇÃO S/A (ID 1800496, p. 14/25). O processo foi inicialmente distribuído ao Juízo do 1° Juizado Especial da Fazenda Pública, que declinou da competência ante o reconhecimento da incompetência jurisdicional dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processo julgamento de ações em que figurem no pólo passivo sociedades de economia mista (ID 1800496, p. 10/13). O Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública, por sua vez, suscitou o presente conflito negativo, ao fundamento de ilegitimidade da CEB e competência dos Juizados Especiais da Fazenda Púbica para apreciação de demandas em que figurem sociedades de economia mista (ID 1800496, p. 3/9). No ID 1804644, determinada a oitiva do Juízo suscitado (art. 207, I do RITJDFT) e designado o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (art. 207, II do RITJDFT). Informações pelo Juízo suscitado (ID 2020988). Manifestação da Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de intervenção (ID 2050607). No ID 2169500, atendendo determinação de suspensão, sobrestado o feito para aguardar o julgamento do IRDR 2017.00.2.011909-9 (Processo 0012825-14.2017.8.07.0000 – IRDR 9), que tinha por objeto definição sobre a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal para processamento e julgamento de ações em que constem como rés Sociedades de Economia Mista. Concluído o julgamento do IRDR, houve interposição de Recurso Especial (AREsp 1.292.857/DF) e Recurso Extraordinário (ARE 1.233.479/DF), atualmente pendentes de julgamento pelas Cortes Superiores. Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, os processos cujo andamento foi suspenso em razão da instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) não voltam a tramitar imediatamente após a conclusão do julgamento da questão controvertida na corte de segunda instância, sendo necessário aguardar eventual análise dos recursos especial e extraordinário pelos tribunais superiores (STJ. REsp n. 1.869.867/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 3/5/2021). Ante o exposto, o processo deve permanecer sobrestado até a conclusão do julgamento na instância superior. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora